Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017770-35.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PEREIRA - CPF: 964.102.211-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 866.817.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA LOPES RAMOS - CPF: 697.065.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CÍVEL. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO NA AÇÃO CÍVEL
. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA À ESFERA PENAL. REVISÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão condenatório prolatado pela Terceira Câmara Criminal do TJMT, que manteve a sentença de primeiro grau, condenando o requerente por crime de
peculato
.

A revisão é baseada em posterior sentença absolutória em ação de improbidade administrativa, sob alegação de inexistência de dolo
específico
.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença absolutória prolatada na esfera cível por improbidade administrativa autoriza, por si só, a revisão criminal da condenação penal por crime doloso contra a administração pública; (
ii
) verificar se
entendimento jurisprudencial novo é capaz de
desconstituir
a coisa julgada
.

III. Razões de decidir:

1
. A sentença cível proferida nos autos da ação de improbidade administrativa, apesar de reconhecer a ausência de dolo
específico
,
baseou-se em critérios próprios daquele ramo jurídico, não havendo pronunciamento expresso acerca da inexistência do fato ou negativa de autoria, o que afasta a possibilidade de revisão com base no art. 621, I, do CPP.

2
. A revisão criminal exige prova nova apta a demonstrar de forma inequívoca a inocência do condenado, o que não se verifica no caso em apreço, uma vez que a decisão cível não possui aptidão para invalidar os fundamentos da condenação penal transitada em julgado.

3
. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, devendo respeitar os limites legais e constitucionais que regem a coisa julgada penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Revisão Criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. A absolvição em ação de improbidade administrativa por ausência de dolo
específico
não vincula automaticamente a esfera penal, salvo se fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria. 2. A revisão criminal exige prova nova inequívoca da inocência do condenado, não se prestando a rediscutir matéria apreciada em
primeira e segunda instâncias
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE 1408802
AgR-ED
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
15-04-
2025 PUBLIC
22-04-2025;

STJ –
AgRg
no HC 675.802/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 13/12/2022,
DJe
15/12/2022;

AgRg
no HC n. 994.414/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025
;

RvCr
n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 30/6/2023
;

TJMT
-
1012844-50.2021.8.11.0000 MT, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 16/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021
;
N.U 0004225-61.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por Victor Hugo Pereira, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, em face do v. Acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT no julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa nos autos da Ação Penal de n. 0012894-16.2011.8.11.0042, que
,
por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que o condenou pelo crime capitulado no art. 312 do CP, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignada, a defesa técnica do revisionando Victor Hugo Pereira (Id. 290394358 – Págs. 01/45) pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação que lhe fora imposta na Ação Penal n. 0012894-16.2011.8.11.0042, enquanto
não seja
julgada a presente Revisão Criminal. No mérito, argumenta

que a sentença condenatória é manifestamente contrária às provas dos autos, considerando a insuficiência probatória, bem como não há demonstração de dolo na conduta do requerente, elemento essencial para a configuração do crime de peculato, conforme previsto no artigo 312 do CP.

Ademais, argumenta que o requerente foi absolvido na esfera cível, em ação de improbidade administrativa que tratou dos mesmos fatos, tendo o Tribunal reconhecido
,
expressamente
,
a ausência de dolo. Diante disso, requer a extensão dos efeitos dessa decisão absolutória ao processo criminal, nos termos do artigo 580 do CPP, por se tratar de fundamento que repercute diretamente na tipicidade penal da conduta.

Subsidiariamente, caso não acolhida a absolvição, pleiteia a reavaliação da dosimetria da pena, diante da fragilidade probatória e da ausência de elementos que justifiquem a reprimenda imposta. Requer, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP, considerando a semelhança de tempo, lugar e modo de execução dos fatos imputados.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento do direito à indenização por erro judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso LXXV, da CF e do art. 630 do CPP, diante dos prejuízos sofridos em razão da condenação indevida.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 290486851, 290486852, 290486853, 290486859, 290486893, 290486869, 290486868, 290486866, 290486865, 290497859, 290494353, 290491897, 290491896, 290491895, 290491892, 290494380, 290494384, 290494386, 290494387, 290494389, 290497887, 290497886, 290497883, 290497880, 290497860, 290474863, 290497892, 290497891, 290497890, 290499852 (trânsito em julgado), 290497897, 290497899 e 290499851.

Liminar indeferida pela decisão de id.
293475899
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Promotor de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pel
o

parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela sua
improcedência.
(Id.
292178397
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por Victor Hugo Pereira, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, em face do v. Acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT no julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa nos autos da Ação Penal de n. 0012894-16.2011.8.11.0042
, composto pelos Desembargadores
Luiz Ferreira da Silva
(Relator)
, Rondon
Bassil

Dower
Filho
e

Gilberto
Giraldelli
,
que
,
por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que o condenou pelo crime capitulado no art. 312 do CP, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Passo à análise dos pleitos aventados pela Defesa.

1 – D
o pleito de absolvição por
falta de provas e ausência de dolo
.

De início, cumpre registrar que o art. 625, I, do CPP, exige que para o processamento da revisão criminal seja juntada a “
certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
”, ou seja, a decisão deve ser definitiva, da qual não caiba mais recurso. Tal requisito foi atendido diante da certidão que se vê no Id.
290499852
.

O requerente sustenta, em suas razões,
que n
ão há provas ou demonstração de dolo para condenar o revisionando pelo
crime de peculato
.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita as hipóteses do art. 621 do CPP (rol taxativo) que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito já foi analisado na
r. sentença de Id. 290497890 fls. 577 – 622, bem como v. acórdão de Id. 290497890 fls.798 - 880, cuja ementa assim restou definida:

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. DESVIO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. MANIPULAÇÃO FRAUDULENTA DO SISTEMA
SIGMAC
POR SERVIDORES E TERCEIRIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal). Os apelantes foram acusados de manipular o sistema SIGMAC, reativando processos arquivados por meio da inserção de informações falsas para possibilitar desvios de medicamentos de alto custo, gerando prejuízo ao erário público no montante de R$ 693.854,10.

II. Questões em discussão:

Há três questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para sustentar a autoria dos apelantes nos desvios de medicamentos; (
ii
) avaliar a legitimidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (
iii
) verificar a possibilidade de isenção do pagamento de custas e despesas processuais em razão da alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir
:

Comprovam-se a autoria e o dolo

do primeiro apelante
pelos registros de acesso ao sistema (LOG) do sistema SIGMAC e auditorias realizadas pelo SUS, que apontam acessos reiterados com sua senha de administrador para reativação de processos indeferidos e arquivados, culminando no desvio de medicamentos. A manipulação dos dados foi corroborada por provas documentais e testemunhais, que confirmam sua ciência e participação ativa no esquema.

Demonstram-se a autoria e o dolo
da segunda apelante
pelo uso reiterado de senhas de administradores alheias, conforme comprovado pelos registros de acesso ao sistema (LOG), auditorias e depoimentos, indicando sua participação direta na reativação de processos arquivados e desvios de medicamentos.
Refuta-se a tese de coação ou ausência de dolo, já que sua atuação envolveu conhecimento técnico e autonomia.

Evidenciam-se a autoria e o dolo do terceiro apelante

pelos

registros de acesso ao sistema (LOG) do SIGMAC, que demonstram acessos com suas credenciais e inserções de dados falsos em larga escala, além de declarações de testemunhas e resultados de auditorias que confirmam sua posição hierárquica e conhecimento operacional no esquema fraudulento.

Quanto à pena-base, esta foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias e consequências desfavoráveis do crime: a instrumentalização de cargos de confiança para cometer fraudes sofisticadas, incluindo o uso de senha de terceiros sem o conhecimento destes,
o prejuízo ao erário e o impacto negativo na credibilidade das instituições públicas, especialmente por comprometer o direito fundamental à saúde, conforme fundamentação idônea da sentença.

A alegação de hipossuficiência financeira dos apelantes não afasta sua condenação nas custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva, pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
(i) O uso reiterado de senhas pessoais ou de terceiras pessoas para manipulação de sistemas de gestão pública, com inserção de dados falsos e reativação de processos arquivados, caracteriza o dolo no crime de peculato, configurando responsabilidade direta do agente. (
ii
) A fixação da
pena

base
acima do mínimo legal é legítima quando as circunstâncias e consequências do crime revelam maior reprovabilidade da conduta e prejuízo expressivo ao erário. (
iii
) A condenação ao pagamento de custas e despesas processuais é obrigatória, sendo a análise da suspensão da exigibilidade competência do juízo da execução penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 312; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCrim
n. 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.
(grifos meus).

Destaco
,
ainda
,
trecho do voto quanto à
análise
de suficiência de provas e demonstração de dolo do revisiona
ndo
(Id. 265356253)
:

“(...) Do recurso de Victor Hugo

Constata-se que Victor Hugo Pereira foi condenado pela prática do
crime de peculato,
acusado de ter reativado processos arquivados no sistema SIGMAC por meio de inserção de informações falsas, possibilitando
a retirada irregular de medicamentos de alto custo
, consistente em 77 frascos de Somatropina 12U, avaliados em
aproximadamente R$ 29.058,78 (vinte nove mil cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Não obstante o apelante postule sua absolvição, ao argumento de que não praticou o
crime, asseverando que outras pessoas utilizaram sua senha para a retirada indevida de medicamentos, o certo é que, da análise
dos autos, a razão não lhe assiste.

Isso porque as auditorias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os
registros de LOG do sistema SIGMAC revelaram que Victor Hugo Pereira acessou o sistema com sua senha de
administrador para reativar processos arquivados, os quais haviam sido previamente indeferidos.

Verifica-se que em 19.5.2008, utilizando a própria senha, Victor Hugo reativou o
processo n. 326.542-2 (indeferido em 4.7.2007 e arquivado em 3.3.2008), permitindo a retirada de 22 (vinte e dois) frascos
de Somatropina; de igual maneira, nos dias 28.05, 18.06 e 11.7.2008, utilizando a própria senha, reativou o processo n.
329.714-8 (indeferido em 20.7.2007 e arquivado em 4.9.2007), com a emissão de guias de dispensação e viabilizou o desvio
de 55 (cinquenta e cinco) frascos de Somatropina.

Os registros de LOG do SIGMAC vinculam diretamente o nome do apelante às
operações fraudulentas, sendo corroborados pela documentação fornecida pela auditoria, além disso,
não há indício de que as
credenciais de acesso de Victor Hugo tenham sido utilizadas por terceiros nesses momentos, especialmente porque os horários e
datas dos acessos coincidem com períodos em que ele estava presente no setor.

Se isso não bastasse, as provas testemunhais colhidas durante a instrução processual
reforçam a participação ativa de Victor Hugo Pereira no delito, ao passo que Rosana Souza Duarte, gerente da farmácia de
alto custo na época dos fatos, declarou que o Victor Hugo dominava o sistema SIGMAC e tinha pleno conhecimento das
vulnerabilidades que poderiam ser exploradas para realizar desvios, além disso, relatou, que Victor Hugo foi transferido do

setor após ter sido flagrado acessando arquivos físicos de processos arquivados sem justificativa plausível.

Por sua vez,
Daniela de Souza
Portero
, farmacêutica do setor, afirmou que Victor

Hugo foi identificado como o responsável por operações suspeitas no sistema e que suas ações levantaram desconfiança dentro da

equipe.

Assim, foi confirmado que Victor Hugo ocupava o cargo de gerente no período em que

os desvios foram constatados,
sendo que sua função, na época, incluía supervisionar a emissão de guias e garantir a regularidade

dos processos, o que lhe conferia amplo acesso ao sistema SIGMAC e autonomia para realizar ajustes administrativos, de

modo que ficou comprovado que a utilização de sua senha para reativar processos indeferidos indica que ele agiu com pleno conhecimento da ilicitude.

Se isso não bastasse,
não há evidências nos autos que sustentem as teses levantadas

por Victor Hugo de que os desvios ocorreram após sua saída do setor
, pois os registros datam de maio e junho de 2008, período

em que ele ainda estava no cargo, e que terceiros teriam utilizado sua senha, porque os horários e datas dos acessos coincidem

com períodos em que ele estava presente no setor, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório formulado por

Victor Hugo, uma vez que as provas produzidas são robustas, harmônicas e suficientes para sustentar sua condenação.

Noutro prisma, com relação ao pedido subsidiário de Victor Hugo visando a fixação

da
pena-base que lhe foi aplicada no mínimo legal, de igual maneira, a razão não lhe assiste.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença

condenatória para majorar a sanção inicial:

[...] As circunstâncias em que foi cometido o delito não favorecem

o acusado, eis que se aproveitou do cargo que usava para fins

escusos, engendrando e executando toda a trama criminosa. As

consequências são desfavoráveis, à medida que contribuem para o

desmantelamento do Estado e o descrédito das instituições, sendo

que no caso em tela o acusado provocou prejuízo de R$ 29.058,78

(vinte nove mil cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Em face disto, verificando que as circunstâncias judiciais são preponderantemente

desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de

reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, que torno definitiva, à falta de

modificadoras. O valor das multas é fixado em 1/30 do
salário mínimo
vigente

à
época do fato e será atualizado' quando do efetivo recolhimento. [...].

Como é sabido a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser

fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e

art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo

saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é

imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento,

o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na

terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram negativadas

pelo sentenciante as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e às consequências do crime.

Acerca das circunstâncias do crime, constata-se que o sentenciante considerou

desfavoráveis as circunstâncias do crime, destacando que Victor Hugo “se aproveitou do cargo de gerente do setor de dispensação

de medicamentos para engendrar e executar a trama criminosa”. É importante avaliar se essa fundamentação é suficiente e

concreta para justificar a majoração da pena.

Embora o crime de peculato exija que o agente seja funcionário público, o fato de

Victor Hugo ser efetivo e, na época dos fatos, ocupar um cargo de direção (gerente do setor) amplia a gravidade da conduta, pois o cargo de confiança foi instrumentalizado para a prática do delito, de modo que tal circunstância não é inerente ao tipo penal e

pode ser validamente considerada na fixação da pena-base.

Além disso, o abuso da posição hierárquica permitiu ao apelante realizar

manipulações no sistema SIGMAC e controlar processos arquivados, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, de

modo que a fundamentação apresentada pelo sentenciante se mostra suficiente para majorar a pena-base.

Por sua vez, às consequências do crime foram consideradas desfavoráveis, com destaque

para o prejuízo financeiro de R$ 29.058,78 (vinte e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) e para o impacto

negativo sobre a credibilidade das instituições públicas. Embora o prejuízo econômico não seja especialmente elevado,
sua

relevância
não pode ser minimizada, considerando-se que os valores desviados eram destinados a medicamentos de alto custo

para pacientes do SUS, comprometendo direitos fundamentais relacionados à saúde.

Além disso, o descrédito gerado na administração pública, especialmente em um setor

tão sensível como o da saúde, amplia a gravidade das consequências do crime, de modo que essa fundamentação justifica a

valoração negativa da referida circunstância judicial.

Por conseguinte, as circunstâncias judiciais foram corretamente negativadas, e fixação

da sanção basilar acima do mínimo legal para o apelante Victor Hugo mostra-se legítima, não havendo razão para sua

redução ao mínimo legal. (...)
.

O pleito revisional não se presta para fins de
segunda
apelação, mormente por se tratar de questão já julgada pelo poder judiciário com trânsito em julgado, sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE DO USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. Alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico foram anteriormente examinadas e repelidas no julgamento da apelação, não havendo fato novo apto a justificar a desconstituição da condenação.

3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui, por si só, fundamento idôneo para a revisão criminal. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 994.414/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de
30/4/2025
.)
(grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA -BASE AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO –
IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP

– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (TJMT 1012844-50.2021.8.11.0000 MT, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 16/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021)” (grifos meus).

A ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas já examinadas quando do julgamento da ação originária, salvo se foram apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do acusado. Na hipótese
em tela
, o requerente não trouxe qualquer novo elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se a afirmar
não haver prova suficiente para a condenação e
alega a
ausência de dolo
, o que já foi discutido na r. sentença
e no v. acórdão
, de maneira a tornar inadmissível a reanálise da questão por meio de revisão criminal.

Diante desse quadro, verifico que a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3º, do CPP,
verbis
:

“Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente” (grifos meus).

Art. 625. (...).

§ 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais,
indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Assim, quanto a este pedido, entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional, de modo que, neste ponto,
NÃO CONHEÇO
d
est
a ação.

2 – Do pleito de absolvição na esfera penal em razão de absolvição na esfera cível.

Alega
,
ainda
,
o revisionando
,
que deve ser absolvido quanto ao delito imputado, argumentando que foi absolvido na esfera cível,
pois
não foi comprovado o dolo específico necessário à configuração do ato de improbidade administrativa, circunstância que motivou
sua
absolvição na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa n. 0028901-18.2013.8.11.0041
em sede recursal pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste TJMT, co
mposta pelos desembargadores(as)
Helena Maria Bezerra Ramos, Jose Luiz Leite
Lindote
e
Rodrigo Roberto Curvo
.

Aduz
que a referida decisão cível, baseada nos mesmos fatos apurados na Ação Penal n. 0012894-16.2011.8.11.0042, repercute na esfera penal, esvaziando a justa causa para o prosseguimento da persecução criminal.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

No caso, a absolvição do revisionando na seara cível decorreu da ausência de comprovação do dolo específico exigido para a caracterização do ato ímprobo, conforme a nova redação conferida à Lei n. 14.230/2021. Tal fundamento, entretanto, não afasta, por si só, a justa causa para a ação penal em curso, uma vez que a tipificação penal exige análise própria, com base em elementos objetivos e subjetivos próprios do Direito Penal, não sendo admissível a transposição automática das conclusões firmadas em outras esferas jurisdicionais.

Dessa forma, ainda que a Lei n. 14.230/2021 tenha promovido alterações significativas no regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo a presença do dolo
específico
para a configuração de seus atos, tal mudança não interfere na independência das instâncias.

A exclusão da modalidade culposa da improbidade não implica que o reconhecimento da ausência de dolo
específico
na esfera cível produza efeitos automáticos na esfera penal,
que apenas demanda dolo geral,
cuja configuração típica demanda avaliação autônoma dos critérios de tipicidade, ilicitude e culpabilidade.

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230/21) passou a exigir o dolo específico
para a
prática de suas condutas ilícitas, isto é, especialmente para os fins de caracterização de ato de improbidade, o dolo geral, o erro grosseiro, a falta de zelo com a coisa pública, a negligência, podem até ser punidos em outra esfera, de modo que não ficarão necessariamente impunes, mas não mais caracterizarão atos de improbidade. Isso quer dizer que para a Nova Lei de Improbidade Administrativa, não basta alegar que um ato é ilícito ou doloso, é necessária a demonstração de dolo específico (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo, GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; FAVRETO, Rogério. Comentários à Nova Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.p. 46-48)
.

Assim, não obstante no vertente caso tenha se entendido pela ausência de dolo específico em lesar a coisa pública, isso
,
por si só
,
não af
asta o dolo geral
reconhecido pela r. sentença condenatória e v. acórdão

para a
prática criminosa.

Não se desconhece o
julgado

do STJ

invocado

pelo revisionando
(
AgRg
no REsp n. 2.187.081/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)
,
entretanto
,
trata
-se

apenas
da construção embrionária de um posicionamento
, isto é, um primeiro
julgado
com
esse
entendimento

que
ainda não foi
pacificado, não se mostrando apto para desconstituir a coisa julgada criminal
.

Registre-se que os tribunais superiores somente têm admitido a possibilidade de revisão criminal com base em altera
ção jurisprud
encial
em
hipóteses
excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante
s
,

tais como Súmulas, Temas

ou
outros equivalentes
,
o que não se vislumbra na espécie
, sob pena de se vulnerar a coisa julgada à banalidade dos fluxos e contrafluxos das marés do Direito.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de
reformatio in pejus
indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.

3. Revisão criminal não conhecida.

(
RvCr
n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 30/6/2023.)
(grifos meus).

Noutro giro,
o STF
entendia que somente seriam
estendidos
os efeitos entre as esferas
cível
e criminal quando fosse reconhecida ausência de materialidade e a
utoria
, não sendo este o caso dos autos
:

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTORIA, DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO EXPRESSAMENTE ASSENTADOS NO ACÓRDÃO PROLATADO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO FATO. INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública contra ex-prefeito por improbidade administrativa, considerada a prática de fraude à licitação. Sentença de procedência confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão
consiste em saber se posterior absolvição criminal, por insuficiência de provas, repercute no presente processo. Pleito de incidência previsto no art. 21, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa.

III. Razões de decidir

3. A comunicabilidade entre a esfera cível ou administrativa e a decisão do juízo criminal somente tem lugar nas hipóteses de (i) inexistência do fato ou (
ii
) negativa de autoria.
Conforme se verifica do narrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve negativa de autoria, eis que a tanto não se equipara à mera insuficiência de provas. 4. Ao proclamar a absolvição do embargante, o Colegiado não assentou a negativa de autoria, mas a ausência de elementos probatórios suficientes para a configuração do crime pelo qual foi oferecida a denúncia. 5. O Colegiado a quo demonstrou minuciosamente o enquadramento da conduta do ex-prefeito no art. 10,
incs
. VII e XII, da Lei nº 8.429, de 1992, de modo a sustentar a imposição das sanções pertinentes, previstas no art. 12 da mencionada norma. 6. Inaplicável, portanto, o previsto no art. 21, § 3º, da LIA. IV.

Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, na forma da fundamentação, e afastar a multa imposta quando do julgamento do agravo regimental, mantido, no mais, o teor do acórdão embargado.

(ARE 1408802
AgR-ED
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
15-04-
2025 PUBLIC

22-04-2025)

(grifos meus).

Ademais, s
obre a independências das esferas cíveis e criminais é o escólio deste e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MÉDICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM SEUS CONSULTÓRIOS PARTICULARES A PRETEXTO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DEMORA DO SUS – DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADA –
ABSOLVIÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/2021 – DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES DESPROPORCIONAIS AO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. À luz do art. 2º da Lei nº 8.429/92, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa o “o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei”.

2. Para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

3. Diante disso, a Lei nº 14.230/2021, que introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), passou a exigir a comprovação de dolo específico do agente público para a configuração de quaisquer das condutas ímprobas tipificadas na LIA (
arts
. 9º, 10 e 11), alteração essa aplicável aos processos em curso, nos moldes do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

4. A conduta de agentes públicos, comprovada por provas produzidas tanto extrajudicialmente quanto em juízo, que utilizam seus cargos de médicos no município para encaminhar pacientes da rede pública aos seus consultórios particulares e com isso obter vantagem indevida decorrente da cobrança de valores por consultas e exames sob o argumento de lentidão e superlotação do Sistema Único de Saúde, configura ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e não mera irregularidade administrativa.

5. Impera no ordenamento jurídico pátrio a incomunicabilidade entre as instâncias civis, administrativas e penais, de modo que, excetuadas as situações de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, um mesmo ato pode gerar consequências diversas nas diferentes instâncias, sem que isso configure bis in idem.

6. O §4º do art. 21 da Lei nº 8.429/92, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, que alargou as hipóteses de interferência da ação penal na ação de improbidade administrativa para todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Código de Processo Penal, teve a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7236.

7. A revogação do inciso I do art. 11 da LIA pela Lei nº 14.230/2021 impossibilita a condenação do agente público pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios que norteiam a administração pública, independentemente da gravidade dos atos praticados.

8. Considerando-se excessivas as penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, à luz das peculiaridades do caso concreto e da inviabilidade de condenação com base no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, é possível sua exclusão, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, mantêm-se as demais sanções aplicadas, por serem adequadas aos parâmetros estabelecidos no art. 12 da referida lei.

(N.U 0004225-61.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE
19/12/2024
)
(grifos meus).

Assim, neste ponto, não merece
procedência a presente revisão criminal.

3 - Do pleito de reconhecimento da continuidade delitiva.

Não obstante p
leite
ar,

a defesa
do
revisionando
,
a aplicação do crime
continuado alegando estarem preenchidos os requisitos do instituto
,
não houve aplicação de concurso material ou formal, havendo a condenação por apenas uma conduta em conjunto, faltando condição da ação neste caso, pois o reconhecimento de crime continuado
, com o consequente aumento de pena causaria prejuízo ao revisionando, o que é incompatível com
a finalidade da revisão
criminal.

4 – Do pleito de alteração da dosimetria de pena
e ocorrência de nulidades sem
fundamentação específica.

P
ostula,
o requerente
,
seja
realizad
a nova dosimetria de pena

alegando que esta deveria ser feita
levando em consideração as
evidências robustas que apontam para a inexistência de dolo por parte do
Requerente, bem como as fragilidades do sistema de controle de senhas que

impossibilitam a tipificação do ato como peculato.

Como se percebe, além de não indicar qual o equívoco teria ocorrido na dosimetria de pena, tampouco apresenta qualquer outra razão pela qual
est
a
deveria ser
alterada, tratando-se de pedido
genérico desprovido de fundamentação concreta, o que não se presta em sede de revisão criminal
, em que o pedido deve certo, específico e
com
prova
pré-constituída
.

Dizer
que a dosimetria
de pena
está
errada sem apontar quais os equívocos cometidos violam o princípio da
dialeticidade
, sendo a reforma de ofício medida excepcionalíssima em caso
de crasso equívoco
capaz de
desconstituir
a coisa julgada
, o que não se vislumbra no

caso
presente
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ARGUIDA EX OFFICIO – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE FLAGRANTE APTA A ENSEJAR ATUAÇÃO DE OFÍCIO –
2 .
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – SUSPEITOS LIBERADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL LOGO APÓS A INQUIRIÇÃO EXTRAJUDICIAL – EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL – PRELIMINAR AFASTADA – 3. MÉRITO – ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES – 4. PREQUESTIONAMENTO – 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de revisão das penas impostas, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ e do TJMT.
2.
A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de nulidade por não realização da audiência de custódia, especialmente quando a condução dos suspeitos rendeu observâncias às garantias e direitos constitucionais e quando inexiste prejuízo às partes, já que os conduzidos foram liberados pela autoridade policial logo após a inquirição extrajudicial, sendo de se pontuar que eventuais irregularidades do inquérito não possuem o condão de macular a ação penal. Precedentes. 3. A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja ipso facto a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, além das confissões extrajudiciais dos próprios recorrentes, são capazes de atestar, além de qualquer dúvida razoável, que os increpados arrombaram a porta e a janela da igreja furtada para que pudessem subtrair os bens de valor que guarneciam o templo . Precedentes. 4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.
5 .
Recurso parcialmente conhecido, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovido.

(TJ-MT 00006272020198110078 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)
(grifos meus).

Do mesmo modo alega
,
o revisionando
,
que teria ocorrido nulidade por
cerceamento
de defesa,
porém

sem indicar quais fatos e por quais razões teriam ocorrido referidas nulidades, de modo que também não
há razões para
descontruir
a coisa julgada.

Assim, neste ponto, não merece procedência a presente revisão criminal.

5 – Do pleito de
fixação de indenização por erro judicial.

Considerando que nenhum dos pedidos pleiteados pelo revisionando foi acolhido para que fosse reconhecido eventual erro judiciário, resta prejudicada a análise do pedido de indenização
decorrente deste
, pois não re
conhecida a ocorrência e erro judicial.

Ante o exposto,
CONHECO PARCIALMENTE A PRESENTE AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGO
IM
PROCEDENTE
a revisão criminal

ajuizad
a

em favor de
Victor Hugo Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025